Tribunal: TJDFT
Processo: 0742870-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742870-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORNECEDORA JUNIOR MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: MISAEL BARBOSA FERREIRA, MARIA DE LOURDES GOMIDE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 20367534) opostos por FORNECEDORA JUNIOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME, em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo vindicado. Narra o embargante ter ocorrido erro material na decisão hostilizada, pois não observou que os aluguéis são “vencidos”, ou seja, o pagamento a ser efetuado em novembro se refere ao mês de outubro, conforme consta no contrato de locação. Assim, o valor correto a ser executado é R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), relativo aos quatro meses em aberto – julho, agosto, setembro e outubro. Com tais considerações, requer seja sanado o vício apontado e concedido o efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Cumpre destacar que o recurso ora em análise (embargos de declaração) é instrumento disponível ao jurisdicionado, a ser manejado quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC. Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença dos defeitos enumerados no dispositivo supracitado, porquanto todos os pontos levantados pela parte foram devidamente analisados de forma coerente. Trata-se, na origem, de ação de despejo c/c cobrança ajuizada em face do embargante. Consta que o requerido deixou de cumprir o contrato de locação, não adimplindo com os valores devidos referentes aos meses de julho a outubro de 2019. Consoante já bem salientado na decisão vergastada, o título judicial exequendo incluiu na condenação os alugueis referentes aos “meses de julho, agosto, setembro e outubro, no valor de R$ 4.000,00 cada, e dos alugueis que vencerem ao longo da presente lide, antes da devolução do bem imóvel, e que não foram pagos, no valor de R$ 4.000,00 cada”. Iniciado o cumprimento de sentença, os exequentes incluíram na cobrança o mês de novembro de 2019, pois a desocupação do imóvel se deu apenas em 18/11/2019. Nos presentes aclaratórios o agravante impugna a decisão denegatória de efeito suspensivo, sob o argumento de que os aluguéis são “vencidos” e, portanto, o pagamento devido em novembro se refere ao mês de outubro. No entanto, não merecem prosperar as suas alegações. De fato, consta da Cláusula VI do contrato de locação o seguinte (ID 47967682 da origem): “Cláusula VI – DO ALUGUEL: O valor do aluguel mensal é de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) com desconto de pontualidade de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que o locatário se compromete a pagar pontualmente até o dia 10 (dez) de cada mês, sendo pago vencido, por meio de depósito na conta corrente (...).” – grifo acrescido Todavia, em sede de cognição sumária, tenho que, se desocupado o imóvel apenas em 18/11/2019, consoante documento de ID 67426368, é devido o aluguel referente ao mês de novembro, considerando, ao menos, os dias 01 a 18, que em uma situação de normalidade contratual seria pago somente em dezembro. Assim, não há se falar em erro material no julgado, devendo ser mantida a decisão embargada na íntegra, o que não impede eventual provimento do agravo de instrumento quando do julgamento do mérito. Ausentes os vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não apresentados elementos suficientes à reconsideração do pronunciamento monocrático, este deve ser mantido. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator